Tribunal: TJBA
Processo: 8069446-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069446-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: LINDINALVA MARIA PAIM PRATA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA MORAES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E LIMITAÇÃO TERRITORIAL. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva referente a diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão, ajuizada por ex-poupadora. O banco alegou prescrição da execução, ilegitimidade ativa do exequente por ausência de vínculo associativo com o IDEC, limitação territorial da sentença coletiva, além de outros aspectos relacionados a juros e correção monetária.

II.

Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da parte exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, a eficácia territorial da referida sentença, a ocorrência ou não da prescrição do direito de execução e os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros na fase de liquidação da sentença.

III.

Razões de decidir

1. A ilegitimidade ativa foi rejeitada com base no entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.391.198/RS, que reconhece legitimidade a qualquer poupador atingido pelo Plano Verão, independentemente de vínculo associativo ao IDEC.

2. A limitação territorial da sentença foi igualmente afastada, à luz da jurisprudência do STJ que afasta a restrição geográfica para direitos individuais homogêneos oriundos de relações de consumo.

3. A tese de prescrição foi rejeitada com base na eficácia interruptiva da Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo MPDFT, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. Quanto aos índices de correção, aplicou-se o IPC de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, seguindo jurisprudência pacificada.

5. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida na ação coletiva originária, conforme entendimento firmado no Tema 685/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8069446-02.2024.8.05.0000

,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA